Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-96.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002055-96.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EGUIDALDA PEDRANJO - CPF: 574.067.669-04 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.936.049/0001-08 (APELANTE), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – PRETENSÃO ADJUDICATÓRIA – DECRETADA REVELIA E PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – REVELIA NÃO OBSTA ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PRETENSÃO ADJUDICATÓRIA – INEXISTE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pretensão adjudicatória é imprescritível, dada a sua natureza real em que se busca tutelar o domínio sobre bem imóvel.

“Para o acolhimento da pretensão de outorga de escritura definitiva é imprescindível a demonstração da existência do contrato escrito, de caráter irrevogável, irretratável e sem direito a arrependimento, prova irrefutável da quitação do preço ajustado e recusa injustificada do vendedor em outorgar o domínio sobre o objeto da contratação, conforme disciplina o art. 1418, do Código Civil”
(N.U 1011930-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002055-96.2022.8.11.0051

APELANTE: CAMPO VERDE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELADA: EGUIDALDA PEDRANJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAMPO VERDE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA – EPP
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da “
ação de obrigação de fazer para outorga de escritura de imóvel”
ajuizada por
EGUIDALDA PEDRANJO
, que, decretando a revelia da parte requerida, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para autorizar a adjudicação, pela requerente, do imóvel denominado de lote 7 da quadra 9 do Condomínio das Palmeiras, tal como descrito na Matrícula no. 6.986 do SRI local.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 209659678.

A imobiliária apelante alega que
“as preliminares apresentadas em Contestação, como Questão de Ordem Pública de id. 112341209 - Pág. 1 a 8 da presente ação de Obrigação de Fazer, que poderiam ser apresentadas a qualquer momento, inclusive na fase de execução, não foram apreciadas, desta forma requer a primorosa apreciação por Vossa Excelência de tais questões”
(sic)
.

Argumenta que “
a alegada pretensão da Autora/Recorrida na presente ação de obrigação de fazer, representada pelo instrumento público de id. 87806502 - Pág. 1 a 3, está prescrita, visto que 11 anos após firmado contrato ora discutido, não foi trazido ao processo a prova da quitação total do preço acordado no referido instrumento, como demonstrou a própria Autora/Recorrida em id. 87806511 - Pág. 2, segundo o contrato juntado, deveriam existir 48 (quarenta e oito) comprovantes de pagamentos do saldo devedor, mas só foram juntados na Petição Inicial apenas 12 (doze), dessa forma, não ficou quitado o referido contrato, o que contraria todos os Tribunais do Brasil com relação ao direito a adjudicação de imóvel, como determina a Sentença”
(sic).

Sustenta que “
a presente decisão ora Recorrida não é em ação de Adjudicação Compulsória, que em tese, seria imprescritível e não estaria alcançada pelo artigo 206 do Código Civil. Caso fosse uma Ação de Adjudicação Compulsória, para que houvesse a escrituração do imóvel, teria que ter havido primeiro a prova da quitação do instrumento público juntado pela Autora/Recorrida em id. 87806502 - Pág. 1 a 3, onde ficou claramente demonstrado na inicial, que ficou pendente 1/3 (um terço) do valor do imóvel e após a paralização unipessoal dos pagamentos pela Autora/Recorrida, esta permaneceu mais de 9 (nove) anos na inércia total quanto ao compromisso assumido, o que inexoravelmente alcançou a Prescrição prevista no Art. 206, parágrafo 5o do Código Civil
(sic).

Assevera que “
ação carece dos pressuposto de constituição e desenvolvimento valido do processo, pois veja: quando da análise da petição inicial verifica-se que o instrumento particular/contrato trazido pelo Autora/Recorrida demonstra a existência de 48 parcelas a serem pagas por ela, mas em sua inicial, só comprova o pagamento de 12 parcelas, ato continuo, na petição inicial, o Autora requer nos pedidos o cumprimento de obrigação pela parte ré, pedido impossível pois esse direito pleiteado só nasceria com a prova inequívoca da quitação do instrumento particular processado, PROVA ESSA NOBRE RELATOR, NÃO EXISTE NA PETIÇÃO INICIAL. Considerando que incumbe a Autora/Recorrida comprovar os fatos alegados, que deram origem ao pedido, é inegável, que sem que exista a prova da quitação do imóvel objeto do instrumento particular ora discutido, não é possível a adjudicação do bem ou o pedido de cumprimento de obrigação não existente”
(sic).

Aponta que “
A Autora/Recorrida na condição de devedora, intenta a presente ação exigindo a escrituração do imóvel como se houvesse o cumprimento do contrato, motivo pelo qual requer seja declarada improcedente o pedido da Autora/Recorrida e julgado improcedente por inépcia da inicial”
(sic).

Ainda, defende a aplicação do instituto da exceção de contrato não cumprido.

A par desses argumentos, por entender que as preliminares suscitadas são questões de ordem pública, requer: “
1 – Seja com base no Artigo 206, §5o, I do Código Civil julgado prescrita a pretensão de cobrança de dívidas liquidas constante de contrato particular, objeto desta ação, visto que é incontroverso que essa ação, movida 11 (onze) anos depois de firmado instrumento particular de compra e venda e 9 (nove) anos depois da Autora/Recorrida paralisar completamente os pagamentos, quando então ressurge anos depois a Autora/Recorrida exigindo a Escrituração do Imóvel não Quitado, o que fatalmente alcançou a prescrição estampada no Artigo 206, §5o, I do Código Civil, consolidado pela súmula 504.

2 – Seja declarada a Inépcia da Inicial Artigos 319, VI e 330, §2odo CPC, por não existir na Inicial o valor controverso do Contrato Particular ora discutido, motivo pelo qual não há direito a pleitear, visto que é fundada em contrato de compra e venda descumprido pela própria Requerente/Recorrida, que além de não quitar as parcelas do acordo, sequer quantificou o valor incontroverso para uma discussão extrajudicial e muito menos judicial, infringindo os requisitos mínimos exigidos pelos artigos 319, VI e 330, §2o do CPC. 3 - Seja analisada a Preliminar Da Exceção do Contrato não Cumprido, visto que o Artigo 476 do Código Civil Brasileiro, textualmente trás que não pode nos contratos bilaterais, antes de cumprida a sua obrigação, nenhum das partes pode exigir do outro o cumprimento do contrato. Logo não pode a Autora/Recorria inadimplente ser contemplada com a escrituração”
(sic)
.

No mérito,
“sejam recebidas as presentes Razões do Recurso de Apelação, intimada a Autora/Recorrida, para querendo, manifestar, no prazo legal e em ato contínuo, Requer seja declarada nula a sentença que determinou a adjudicação do imóvel, contrariando as provas produzidas pela própria Autora/Recorrida na presente ação de obrigação de fazer, já que na exordial, o contrato aponta a existência de 48 parcelas, das quais comprovo o pagamento de apenas 12. Desta forma a obrigação exigida é inexistente, bem como a pretensão ora combatida estar alcançada pela Prescrição, além do que falta da comprovação da quitação do pagamento”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 209659686).

O preparo foi recolhido (Id. 223125666).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
EGUIDALDA PEDRANJO
ajuizou a presente ação cominatória em face de
CAMPO VERDE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA – EPP
, alegando, em síntese, que em 16/08/2011 celebrou com a parte requerida “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra com Pagamento Parcial por Compensação de Débito”, referente a um lote urbano, sendo Lote no. 07, Quadra 09, com 251,61m2, matrícula no. 6.662, localizado no Condomínio das Palmeiras, localizado na Rua Tupi, s/n, cidade de Campo Verde – MT.

Relata que no instrumento ficou consignado que o pagamento seria da seguinte forma: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por compensação de dívida, e o saldo devedor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a ser pago em 48 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$312,50 (trezentos e doze reais e cinquenta centavos), e que após a quitação das parcelas, algumas delas por emissão de boleto e outras pagas pessoalmente, a requerida insiste em não outorgar a escritura a autora.

Aponta que possui posse do imóvel, apresentando cópia do IPTU em seu nome.

Assim, propôs a ação requerendo “
expedição de ofício para que seja suprida a manifestação de vontade da Requerida, com a outorga/autorização da Escritura”
(sic) (Id. 209658886 – pág. 6)
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular, decretando à revelia da parte requerida, ante a apresentação intempestiva da peça contestatória, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para autorizar a adjudicação, pela requerente, do imóvel denominado de lote 7 da quadra 9 do Condomínio das Palmeiras, tal como descrito na Matrícula no. 6.986 do SRI local.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.

Opostos embargos declaratórios pela requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 209659678.

Irresignada, insurge-se a imobiliária apelante alegando, em suma: a) a pretensão da autora na ação de obrigação de fazer está prescrita, conforme o artigo 206, §5o, I, do Código Civil, uma vez que a ação foi movida 11 anos após a assinatura do contrato, sem comprovação da quitação total do preço acordado, o que contraria o entendimento dos tribunais em relação ao direito à adjudicação de imóvel; b) inépcia da petição inicial, pois não comprova a quitação do imóvel, tornando impossível a adjudicação ou cumprimento da obrigação; c) defende a aplicação da exceção de contrato não cumprido, argumentando que a autora, inadimplente, não pode exigir a escrituração do imóvel sem antes cumprir sua obrigação.

No mérito, a apelante pede a anulação da sentença que determinou a adjudicação do imóvel, pois não foi comprovado o pagamento integral das parcelas do contrato, além de reiterar que a pretensão está prescrita.

Pois bem.

Inicialmente, sabe-se que a decretação da revelia decorre a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC), contudo, a presunção é relativa e não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA DA PARTE RÉ – DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes. 2. Recurso especial improvido. (Resp no 689.331/AL, 2a Turma do STJ, rel. Min. Castro Meira, j. em 21/02/2006)’

No caso, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o dano material moral alegado, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”
(N.U 1012291-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Ademais,
prescrição
e
inépcia da inicial
são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser suscitadas a qualquer tempo, podendo, inclusive, serem conhecidas de ofício, já que não há se falar em preclusão quanto às mesmas.

Pois bem.

Quanto à prejudicial de mérito para que seja reconhecida à prescrição diante artigo 206, §5o, I, do Código Civil, verifica-se dos autos que trata-se de pretensão adjudicatória, de modo que, como sabido, é
imprescritível
, dada a sua natureza real em que se busca tutelar o domínio sobre bem imóvel.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO SÃO SUBMETIDA A PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ.
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO AUTORIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 4o, do CPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO. SEGUNDA ALIENAÇÃO DO MESMO BEM. VENDA A NON DOMINO. INOCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE. VENDEDOR EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A adjudicação compulsória é uma ação pessoal, que visa a consolidação de um direito real, que, de antemão, já havia sido alcançado pelo promitente comprador, quando promoveu a quitação integral do preço ajustado no compromisso de compra e venda. 2. Consubstancia-se no exercício do direito potestativo do autor, com vistas a alterar uma situação jurídica decorrente de negócio jurídico consolidado, porém, carente aperfeiçoamento pela falta de transferência do domínio do imóvel adquirido. 3
. E é nessa qualidade, atrelada à ausência de prazo fixado em lei, que o pedido de adjudicação compulsória, embora possua natureza constitutiva, não se encontra subordinado aos prazos prescricionais insertos no diploma substantivo civil, consoante entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Conquanto o registro do instrumento não constitua pressuposto para o exercício do direito à adjudicação compulsória (Súmula no 239/STJ), não se pode olvidar que a adoção da providência se faz imprescindível para que o compromisso de compra e venda confira, ao adquirente, direito real oponível a terceiro. 5. Ausente o registro, a propriedade plena do imóvel permanecerá com o vendedor, de modo que a venda do mesmo bem a terceiro não se caracterizará como venda a non domino, circunstância que obstará a adjudicação compulsória, máxime se a transferência de propriedade para o novo comprador já tiver sido efetivada no Registro de Imóveis.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005685620138110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Portanto,
afasto
a prejudicial de mérito alegada pela recorrente.

No que diz respeito à adjudicação compulsória, o Decreto-lei no. 58/1937 assim dispõe:

“Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.

§ 1 o A ação não será acolhida se a parte, que a intentou, não cumprir a sua prestação nem a oferecer nos casos e formas legais.”

No mesmo sentido, o Código Civil assim determina:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

O art. 1.418 do CC preconiza que o “
promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
”.

Desse modo, constata-se que são requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do preço pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

Sendo assim, a adjudicação compulsória é obrigatória quando a parte, através do órgão jurisdicional,
comprova que pagou o preço total do bem e vê-se na contingência de não receber o imóvel que adquiriu e cumpriu sua parte
.

Logo,
é ônus do promitente comprador comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), incumbindo-lhe, além de fazer prova de que o contrato, além de existir, também está quitado. Aliado a tal aspecto, indispensável à comprovação de resistência do promitente comprador em não cumprir com a obrigação. Faltando um destes requisitos, indiscutivelmente a ação está fadada a sua extinção, sem julgamento do mérito.

In casu
, é incontroverso que a autora apelada celebrou com a imobiliária o “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra com Pagamento Parcial por Compensação de Débito”, referente ao lote urbano, sendo Lote no. 07, Quadra 09, com 251,61m2, matrícula no. 6.662, localizado no Condomínio das Palmeiras, localizado na Rua Tupi, s/n, cidade de Campo Verde – MT.

Verifica-se do contrato (Id. 209658888 - Pág. 1), especificamente da Cláusula Segunda - Do Preço e Forma de Pagamento, que foi estabelecido que o preço total do imóvel era de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago da seguinte forma:

Compensação de Dívida: um valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pago por compensação de dívida.

Pagamento em Parcelas: saldo de R$15.000,00 (quinze mil reais) pago em 48 parcelas iguais e sucessivas de R$312,50 (trezentos e doze e cinquenta centavos), com a primeira vencendo no ato da assinatura do contrato e as demais a cada 30 dias.

Contudo, infere-se dos autos que a parte autora apelada
não comprova o pagamento integral do preço, tampouco a recusa do vendedor em outorgar a escritura
.

Digo isso porque, conforme documento juntado no Id. 209658892, a autora apelada comprovou o pagamento de apenas
10 (dez) parcelas
de R$312,50 (trezentos e doze e cinquenta centavos). Ou seja, não há nada nos autos que evidencie que as demais 38 (trinta e oito) parcelas do saldo devedor, de fato, foram adimplidas no tempo e modo ajustados.

Frisa-se que é imprescindível que a parte interessada, no caso a autora recorrida, comprove nos autos a compra do imóvel em tela, o cumprimento integral da obrigação com adimplemento do preço, bem como a recusa da parte adversa (aqui apelante), por serem pré-requisitos necessários ao acolhimento da ação nos moldes pleiteados pela parte requerente.

Nesse sentido este Tribunal assim já decidiu:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO E DA RECUSA DO VENDEDOR EM OUTORGAR A ESCRITURA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o acolhimento da pretensão de outorga de escritura definitiva é imprescindível a demonstração da existência do contrato escrito, de caráter irrevogável, irretratável e sem direito a arrependimento, prova irrefutável da quitação do preço ajustado e recusa injustificada do vendedor em outorgar o domínio sobre o objeto da contratação, conforme disciplina o art. 1418, do Código Civil.
”
(N.U 1011930-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECUSA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de Adjudicação Compulsória exige, para o seu ajuizamento e procedência, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A ausência de um desses pressupostos impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita.
”
(N.U 1018811-07.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – BEM IMÓVEL – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO
– AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DA PROPRIEDADE – NÃO DEMONSTRADA A CADEIA SUCESSÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da adjudicação compulsória induz que o direito de postular deve ser dirigido em face do proprietário do bem e não do cedente, sob pena de ofensa à continuidade registral. Trata-se de medida que depende da comprovação da titularidade do bem pelo vendedor.

À luz dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, o autor da ação de adjudicação compulsória deve preencher os seguintes requisitos: i) a prova do negócio jurídico celebrado entre as partes, ii) a quitação das obrigações assumidas pelo adquirente e iii) a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição.

A propositura da ação de adjudicação compulsória sem a presença de um de seus requisitos impõe-se a manutenção da sentença de extinção da demanda, sem julgamento de mérito.
”
(TJ-MT - AC: 00006657320188110011, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA DA VENDEDORA PARA A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE IMÓVEL – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A resistência da parte vendedora em colaborar para a efetiva mudança de titularidade do imóvel configura pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Adjudicação, que deve ser demonstrado pela parte autora no ato do ajuizamento da causa.”
(TJ-MT 10318333520208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Assim, os documentos que instruem a inicial não autorizam a pretensão de outorga de escritura, constituindo mero princípio de prova, frágil, para fins de deferimento da adjudicação, de modo que inexiste pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da parte requerida, para anular a sentença combatida, e, via de consequência,
julgar extinto
o processo, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da requerida apelante, condenando a autora apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita, diante do deferimento tácito no juízo
a quo
, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei no. 1.060/50 e art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024